Tribunal: CARF
Processo: 10735.900872/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.900872/2014-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.186 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2013
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição/compensação não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO
DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a consequente não homologação da compensação pleiteada.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900872/2014-42
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 89583720 emitido eletronicamente em 07/08/2014, referente
ao PER/DCOMP no 30560.81130.120514.1.3.04-6818.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de recolhimento com Darf
efetuado em 24/01/2014, no valor de R$ 130.000,00.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/08/2014, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 17/09/2014, cujo conteúdo, em resumo, se passa a
explicitar.
O manifestante sustenta a tempestividade do contraditório.
Em seguida, faz uma síntese da fundamentação do despacho decisório, tendo ressaltado
que transmitiu a declaração retificadora (documento anexo), corrigindo a compensação
equivocadamente realizada.
Ao final, defende o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
após o recebimento do despacho decisório apresentou declaração
retificadora, corrigindo a compensação equivocadamente realizada;
(ii)
apresentou declarações retificadoras da DCTF e do DACON;
(iii)
o crédito é líquido e certo e também está evidenciado no documento
elaborado denominado “Planilha Apuração PIS/COFINS – Cooperativa Trabalho Médico
Regime Cumulativo”;
(iv)
não se opõe a apresentar qualquer dos seus livros contábeis;
(v)
reconhece que cometeu um equívoco na DCTF e no DACON, porém
ambos foram retificados;
(vi)
deve ser feita uma análise pormenorizada da planilha apresentada;
(vii)
da contabilidade se extrai com clareza que há uma diferença a compensar
no valor de R$ 120.944,85, pois foi pago R$ 130.000,00 de PIS, quando o devido era apenas R$
9.055,15; e
(viii) deve prevalecer a verdade material contida em suas declarações
retificadoras e na planilha contábil, que demonstram estar correta a compensação realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
três fundamentos (i) a simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório e (ii) é ônus da contribuinte comprovar que o crédito pretendido é
legítimo.
Correta a decisão recorrida ao consignar:
“Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os
casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –,
na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues. Esse
entendimento aplica-se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar
erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o
motivo do indeferimento permanece.
Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do PER/DCOMP sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o
crédito pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado antes da
ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho não confirma
o valor do crédito pretendido.
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB
no 1.110, de 24/12/2010).” (nosso destaque)
Como visto, a Recorrente na Manifestação de Inconformidade não colacionou aos
autos documentação hábil para que se pudesse certificar a sua correção, sendo que, no Recurso
Voluntário, limitou-se a apresentar o documento intitulado “Planilha Apuração PIS/COFINS –
Cooperativa Trabalho Médico Regime Cumulativo”.
A própria Recorrente em seu recurso afirma que:
“07. No intuito de comprovar sua boa-fé e dirimir quaisquer dúvidas, não se opõe a
contribuinte RECORRENTE a apresentar qualquer de seus livros contábeis aptos a
comprovar as alegações aqui proferidas e a compensação realizada.”
Ou seja, a Recorrente não trouxe em sede de Impugnação, nem em Recurso
Voluntário os seus livros contábeis, tendo demonstrado ser sabedora da necessidade de
apresentação de tais documentos para atestar a correção de seu procedimento.
É sabido que a mera retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo necessário a comprovação do erro alegado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme a seguir:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.” (Processo no 10280.900367/2008-45; Acórdão
no 9303-010.062; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 21/01/2020)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2000
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido. Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação,
precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917927/2009-56; Acórdão no 3201-004.700;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/10/1999
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE
DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

PROVA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DE DÉBITO. APÓS CIÊNCIA DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de erro de preenchimento em DCTF,
consubstanciada nos documentos contábeis que o demonstre.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. JUNTADA DE PROVAS.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.954277/2008-13; Acórdão no 3201-004.079; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 25/07/2018)
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Assim, a Recorrente não trouxe elementos hábeis no momento processual
oportuno a contrapor o consignado no Despacho Decisório, em especial, provas robustas do seu
direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito no qual a Recorrente não encaminhou a
documentação hábil.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900872/2014-42

A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital